Tribunal: TJDFT
Processo: 0714075-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714075-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO SILVONEI LUIZ BERNARDES AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Antônio Silvonei Luiz Bernardes contra decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Guará que, no cumprimento de sentença que tramita sob o no 0004405-46.2015.8.07.0014, deferiu a penhora de 20% dos rendimentos mensais do executado, ora agravante, até a satisfação do crédito (ID no 140449207). 2. O agravante alega, em síntese, que não seria possível manter a medida constritiva deferida uma vez que se trata de verba de natureza salarial, portanto, totalmente impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV do CPC. 3. Tece considerações sobre a origem do título executivo judicial, a liberdade de contratar e a função social do contrato. Pugna pela revogação da ordem de penhora. Cita precedentes e, no mérito, pede a reforma da decisão. 4. Preparo (ID no 45739779 e no 45739781). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. A possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.818.716/SC deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 8. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 9. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 10. A dívida se refere a contrato de mútuo bancário (empréstimo pessoal) e a ação monitória foi ajuizada em 23/6/2015 (ID no 32729719). Desde então, a agravada tenta receber os valores devidos, sem sucesso. Foram realizadas pesquisas nos sistemas conveniados, que não encontraram bens e valores registrados em nome do devedor, agravante. 11. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 12. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019, dentre outros. 13. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a manutenção da medida deferida na origem. 14. A dívida é inconteste e encontra-se no valor atualizado de R$ 1.145.620,87, conforme se verifica no ID no 130842577 dos autos originários. Foram realizadas outras diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos em nome do agravante, porém sem sucesso. 15. O agravante não se desincumbiu do ônus probatório de apresentar elementos documentais indicando que a penhora de 20% da sua remuneração comprometerá, de algum modo, a sua subsistência ou de sua família. 16. Somente foram apresentados argumentos sustentando a impenhorabilidade da medida, tese jurídica que já foi superada por precedentes do STJ e também deste Tribunal de Justiça, conforme anteriormente salientado. 17. O percentual de constrição consignado na decisão recorrida deve ser mantido, pois é razoável e atende aos interesses da parte credora, além de preservar a subsistência digna do devedor. Logo, está em consonância com a jurisprudência que se manifesta sobre a matéria. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Comunique-se à 1a Vara Cível do Guará, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 17 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO